Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA ÚNICA. DIVERSAS APELAÇÕES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA JÁ REALIZADA. NOVAS ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DE SÍNDICO. NOVA DIREÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade(singularidade ou unicidade), o ato processual só está sujeito a único recurso interposto pela mesma parte. Havendo multiplicidade de apelações interpostas pela mesma parte contra sentença única, apenas a primeira distribuída deve ser conhecida.
2. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se obter, em tese, o direito subjetivo buscado para parte autora.
3.Há perda superveniente do interesse de agir quando a tutela requerida não é mais útil. A anulação do edital convocatório deassembleia que destituiu a autora do cargo de síndica não será necessária depois da realização de outras eleições com igual propósito.
4. Apelação interposta no Processo n. 0722557-04.2019.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelações dos Processos n. 0704782-44.2017.8.07.0001 e 0705348-90.2017.8.07.0001 não conhecidas. Unânime.